Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
2. A contradição que permite embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo, e não entre julgados distintos, mormente quando não vinculantes.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.